Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-62.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTORISTA POR APLICATIVO. UBER. Pretensão de obrigação de fazer, consistente em permitir o ingresso na plataforma como motorista. Princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Hipótese em que a ré, respaldada na norma de regência, não aceitou candidato com antecedentes criminais. Requisito expressamente previsto na Lei no 12.587/2012. Exercício regular de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTORISTA POR APLICATIVO. UBER. Pretensão de obrigação de fazer, consistente em permitir o ingresso na plataforma como motorista. Princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Hipótese em que a ré, respaldada na norma de regência, não aceitou candidato com antecedentes criminais. Requisito expressamente previsto na Lei no 12.587/2012. Exercício regular de direito que se identifica na espécie, a elidir o dever de reparar. Recurso desprovido.